Tribunal: TCU
Processo: 008.234/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4000/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.234/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Soares Bezerra (XXX.664.104-XX); Alfredo Leandro Borie Mojica (XXX.927.274-XX); Ana Beatriz Bezerra de Melo (XXX.862.354-XX); Andre Felipe Bispo da Silva (XXX.047.234-XX); Jefferson Ferreira da Silva (XXX.540.774-XX); Jordania de Araujo Souza Gaudencio (XXX.818.084-XX); Livia Andressa Silva do Carmo (XXX.088.884-XX); Maiara da Silva Cruz (XXX.214.334-XX); Thiago de Oliveira Cavalcante (XXX.028.715-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.